Tribunal: TJMT
Processo: 1006849-95.2017.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1006849-95.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário, Perda da qualidade de segurado]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[CAROLINE FERNANDA DUTRA - CPF: 042.810.941-13 (ADVOGADO), ROSSANA WILKE - CPF: 958.429.771-68 (AGRAVANTE), JULIA DOS SANTOS PRUINELLI - CPF: 025.540.341-09 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA — AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS — NECESSIDADE DE AGUARDAR A PERÍCIA — INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES DECORRENTES DO ACIDENTE E DA PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE LABORATIVA — RECURSO DESPROVIDO.

1 - De acordo com o artigo 59 da Lei n.8213/91, o auxílio-doença será devido ao segurado considerado temporariamente incapaz para o trabalho ou sua atividade habitual, de forma total ou parcial, entendendo-se por incapacidade parcial aquela que permita sua reabilitação para outras atividades laborais.

2 - Embora não haja dúvidas quanto à ocorrência do acidente de trabalho, não estão comprovadas as alegações quanto à consolidação das lesões dele decorrentes e à permanência da redução da capacidade laborativa, demonstrando a necessidade maior instrução do feito.

3 -
Para o deferimento da tutela de urgência é indispensável a existência dos requisitos exigidos pelo art. 300, do Código de Processo Civil. Estando a incapacidade atestada apenas por laudo médico unilateral, é necessária a realização de perícia produzida sob o
contraditório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Rossana Wilke
contra decisão proferida pelo
Juízo da Sexta Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop
, que, nos autos da
Ação de concessão de auxílio-doença acidentário com pedido de antecipação de tutela no. 1006428-60.2017.8.11.0015
, indeferiu a antecipação de tutela pretendida, ante a ausência do
fumus boni juris, eis que não se tem comprovada o nexo entre o acidente e a sequela, bem como se o referido acidente chegou a causar tal sequela e o quanto a mesma ainda afeta a capacidade laboral da parte REQUERENTE (...).

Alega a Agravante que, no ano de 2015, sofreu acidente de trabalho que resultou em
Tendinopatia do Supraespinhal e Tendinopatia do Infraespinhal
, razão pela qual requereu e teve reconhecido administrativamente o direito à percepção do benefício auxílio doença, porém, em 23-8-2016, foi suspenso o benefício.

Aduz que, após a cessação do benefício, permaneceu incapacitada, requerendo mais uma vez o restabelecimento, no entanto, não obteve êxito junto à perícia do INSS.

Noticia que, novamente, em 6-2-2017, postulou junto ao INSS a concessão do benefício, pelo que, na perícia médica, constatou-se a incapacidade da segurada, porém, a Autarquia negou-lhe o benefício, sob o argumento de que
não foi reconhecido o direito ao benefício, considerando que não foi cumprido o período de doze contribuições para fins de carência exigido para o benefício.

Afirma que,
essa exigência se dá após a MP no. 767/2017, apenas para o benefício de auxílio doença e que, no caso em tela, é claro que se trata de uma lesão decorrente de acidente de trabalho conforme CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) acostada à exordial, e as patologias que acometem a Agravante são as mesmas do momento do acidente de trabalho, que deram origem ao benefício previdenciário que lhe foi concedido espécie 91, NB
609.864.817-8, em 7-3-2015,
cessado em 23-8-2016.

Sustenta que, restou demonstrado nos autos prova inequívoca da incapacidade laboral da Agravante, tendo em vista que recebia o benefício por mais de ano, e que a patologia acometida é em decorrência do acidente de trabalho sofrido, bem como do dano de difícil reparação, por estar ela privada do benefício, que possui natureza alimentar, tendo que morar de favor e dependendo da ajuda financeira de terceiros.

Requer a concessão da liminar, a fim de determinar a concessão/reestabelecimento do benefício auxílio-doença acidentário.

Esta Relatora indeferiu o pedido de tutela antecipada, conforme se verifica do ID n. 851101.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão constante do ID n. 1129416.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 1220965), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020